Tribunal: TJBA
Processo: 8124154-33.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO n. 8124154-33.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA Procurador: EMBARGADA: CASAS FREIRE.COM - COMERCIAL DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA Advogado: VICENTE MAIA BARRETO DE OLIVEIRA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. DESISTÊNCIA COM ADESÃO AO REFIS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DUALIDADE ENTRE HONORÁRIOS ADMINISTRATIVOS E SUCUMBENCIAIS. DUPLA COBRANÇA. BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO ENTE ESTATAL. QUESTÃO DEVIDAMENTE ENFRENTADA. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO SANÁVEL. EMBARGOS DESACOLHIDOS. VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração em apelação n. 8124154-33.2023.8.05.0001, em que figuram como demandantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DESACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.